Tribunal: STF
Processo: RE 453940
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC/2015, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 844, cujo paradigma é o RE-RG 398.365. (eDOC 2)
    Encaminhados os autos ao Tribunal de origem, a sua Primeira Turma assentou a inaplicabilidade do referido precedente ao caso. Eis um trecho dessa decisão:
    “Como se vê, é objeto do Tema n.º 844 do STF a impossibilidade de obtenção de créditos presumidos de IPI a partir da aquisição de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. Do quanto se extrai dos autos, contudo, é possível verificar que a matéria controvertida diz respeito à pretensão das empresas demandantes em apurar créditos de IPI relacionados à aquisição de insumos e materiais de embalagens tributados pelo IPI quando adquiridos pelas empresas, e empregados na industrialização de produtos que, quando comercializados pelas requerentes, aí sim sujeitam-se à não-tributação pelo IPI ou à incidência de alíquota zero. Evidencia-se, assim, não se tratar, no caso concreto, da mesma controvérsia que motivou a edição do Tema n.º 844 do STF, razão pela qual, atribuindo-se excepcionais efeitos infringentes aos aclaratórios opostos pelas demandantes, impõe-se o reconhecimento de que não há o que retratar no julgado anteriormente proferido por esta Primeira Turma”. (eDOC 83, p. 4)
    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 2 e passo à apreciação do recurso.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. LEI 9.779/99. SUCUMBÊNCIA. 
    1. O STF reconheceu a existência de repercussão geral, relativamente à questão constitucional versada no Recurso Extraordinário n° 562.980/SC, assim como a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, consoante os arts. 543-A e 543-B, do CPC.
    2. Considerando que O art. 543-B, § 3°, do CPC, determina a apreciação do recurso sobrestado pelos Tribunais, após o julgamento do mérito do recurso extraordinário que corresponde ao leading case, cabe a este juízo julgar prejudicado o recurso ou retratar-se.
    3. No caso, o julgado deste Tribunal é incompatível coma orientação firmada pelo STF nos RES n° 562.980/SC e 460.785/RS, motivo pelo qual deve ser modificado, para conformar-se ao entendimento da Corte Suprema.
    4. Mantido o direito à compensação referente à entrada de insumos sujeitos à incidência e ao recolhimento do IPI apenas para o período que inicia da entrada em vigor da MP 1.788, no dia 30.12.1998 até 31.12.1998 (termo final do pedido da autora) 5. Alterados os honorários”. (eDOC 63, p. 8)
    Posteriormente, a União opôs embargos de declaração contra essa decisão, argumentando omissão quanto à aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos não tributados. Eis a ementa desse julgamento:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. EFEITOS MODIFICATIVOS. INCABÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL. IPI. 
    1. O fato de a solução da controvérsia ter merecido tratamento jurídico diverso do preconizado pela embargante não tem o condão de tomar o julgado omisso.
    2. A retratação efetuada por esta Corte, com fulcro no art. 543-B do CPC, não é mais ampla que o pedido recursal. Este órgão julgador limitou-se a cumprir as determinações superiores, considerando que o fundamento do RE n° 562.980/SC.
    3. Em sede de embargos de declaração, não se admite reapreciação da lide, sendo cabível a sua análise, com caráter infringente, tão-somente em situações excepcionais, O que não é o caso dos autos.
    4. Embargos de declaração não acolhidos”. (eDOC 66, p. 8)
    Assim, no eDOC 69, a União ratifica o recurso extraordinário interposto anteriormente, sustentando haver assunto remanescente, no tocante à inexistência de direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos tributados e empregados na fabricação de produtos não tributados.
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    Decido.
    Na hipótese, observo que a parte recorrente sustenta que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não teria abordado a matéria referente à inexistência de direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos tributados e empregados na fabricação de produtos não tributados.
    Entretanto, verifico que o tribunal de origem, após a oposição dos embargos de declaração pela União, abordou essa questão, conforme se depreendo do seguinte excerto:
    “Dos fundamentos da decisão depreende-se, claramente, que, mesmo tendo mencionado explicitamente a aquisição de insumos utilizados na industrialização de 'produtos isentos ou taxados à alíquota zero”, por serem estas as situações que a Lei 9.779/99 veio amparar, no período precedente não havia direito ao creditamento em qualquer situação. Desta forma, a situação dos produtos "não tributados" manteve-se inalterada. Antes da Lei 9.779/99 não geravam direito ao creditamento e após a Lei 9.779/99 também não, em razão de não haver previsão expressa possibilitando. Nessa senda, resta evidente que a decisão do STF alcança todas as hipóteses em que, na prática, não há efetivo pagamento de IPI, não se limitando à isenção ou à alíquota zero”. (eDOC 66, p. 4 – Grifou-se) 
    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista a deficiência na sua fundamentação a permitir a exata compreensão da controvérsia, uma vez que o tribunal de origem decidiu nos termos do argumentos da parte recorrente, no sentido de afastar o direito de creditamento de IPI sobre aquisição de insumos aplicados na fabricação de produtos finais não tributados.
    Vislumbra-se, portanto, a deficiência da fundamentação do recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. 
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA TATUIPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ ARRECADADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.096.198 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 31.10.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Aplicável a Súmula 284 desta Corte quando persiste na decisão recorrida fundamento suficiente para sua manutenção que não foi atacado no recurso extraordinário. II – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. III – Agravo regimental improvido”. (RE 569.131-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.6.2013) 
    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 2 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente